Tribunal: TJES
Processo: 5000954-95.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Convênio médico com o SUS; Consulta
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000954-95.2022.8.08.0064

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: CLEISSAN ANDRADE DE CARVALHO e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Ibatiba contra sentença que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenou solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Ibatiba a fornecer tratamento multidisciplinar especializado a menores com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), abrangendo consultas psiquiátricas, acompanhamento com psicoterapeuta, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional (modelo Ayres) e transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se é cabível o redirecionamento da obrigação de fazer exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, sob o argumento de impossibilidade de o Município cumprir integralmente a determinação judicial;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF/1988, cabendo aos entes federativos, de forma solidária, garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, inclusive mediante fornecimento de tratamentos especializados prescritos por profissionais da área.

4. No julgamento do RE nº 855.178-SE (Tema 793 da repercussão geral), o STF firmou tese no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, permitindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as normas de repartição de competências do SUS.

5. A Nota Técnica nº 21/2022 da SESA/ES estabelece que o tratamento multidisciplinar para pessoas com TEA, especialmente na fase inicial, se insere no âmbito da atenção primária à saúde, cuja prestação é, por regra, de responsabilidade do Município, não sendo possível acolher o pleito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento multidisciplinar a crianças com TEA é solidária entre os entes federativos, podendo o juiz direcionar a obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. Tratando-se de serviço inserido na atenção primária à saúde, a execução da obrigação deve ser direcionada ao Município, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Estado, não sendo possível acolher a pretensão do ente municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; Lei nº 8.080/1990, art. 7º; Nota Técnica SESA/ES nº 21/2022; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021 (Tema 793); TJES, AI nº 5003700-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 01.09.2023; TJMG, AC-RN nº 5000185-60.2023.8.13.0243, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e do recurso e negar provimento ao apelo, confirmando a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000954-95.2022.8.08.0064

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBATIBA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Ibatiba, em razão da sentença id. 10192025, que condenou os demandados a fornecer políticas públicas de saúde em favor das menores, V.O.C. e I.O.C. cujos interesses foram tutelados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões, id. 10192028, o Município recorrente afirma ser necessário direcionar a obrigação de fazer relativa aos tratamentos ao ente estadual, em razão da impossibilidade de prestar a assistência determinada de forma integral e da impossibilidade de manutenção de custeio em clínica particular.

Contrarrazões, id. 10192033, ofertadas pelo
parquet
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões, id. 10571796, na qual o Estado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo (id. 13153395).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal da remessa.

Infiro dos autos que a sentença condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Ibatiba, solidariamente, a fornecer, em favor das mencionadas menores: (i) consulta com médico psiquiatra infantil; (ii) acompanhamento com psicoterapeuta (modelo Denver de intervenção comportamental precoce (ESDM), com especialização em TEA); (iii) fonaudiólogo (com especialização em TEA), fisioterapeuta (com especialização em TEA); (iv) avaliação com terapeuta ocupacional e intervenção no modelo de Terapia de Integração Sensorial de Ayres, conforme demanda do profissional, devidamente comprovada através de laudo técnico compatível com a literatura científica, no mínimo 3x por semana, além do (v) fornecimento de transporte para o centro de referência.

Nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Extrai-se do referido dispositivo que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de consultas especializadas e tratamentos quando prescritos.

As provas dos autos demonstram, inclusive, a necessidade das medidas requeridas, sendo mister a confirmação da sentença quanto ao fornecimento do tratamento.

Em relação ao direcionamento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ao apreciar os respectivos embargos de declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, esclareceu que “
cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência
”.

E, alinhado ao precedente supracitado, o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, ao apreciar o recurso de apelação interposto na ação civil pública nº 0001882-45.2019.8.08.0062, que objetivava o tratamento multidisciplinar àquelas crianças diagnosticadas com TEA, ratificou que “
em eventual fase de cumprimento de sentença, há que se observar que, nos termos da tese fixada no Tema 793 ‘diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências’ e, nos termos da Nota Técnica n.º 21/ 2022 da SESA, o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista está relacionado à saúde básica da população, de incumbência do Município”
.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. TEMA 793 STF. SERVIÇO SOLICITADO INTEGRANTE DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA 21/ 2022 SESA. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DEVE SER DIRECIONADO AO MUNICÍPIO.
POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA AMPLIAR A GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM, CONTUDO DIRECIONÁ-LA EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. O Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os Executados fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação. 3. Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la. 4. É perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada.
5. Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal, devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município é que deverá o Estado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003700-94.2023.8.08.0000. Relators Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 01/09/2023).

Daquela nota técnica, extraio que “
a Atenção Primária, como ordenadora das Redes de Atenção à Saúde, é caracterizada pelo conjunto de ações nos planos individual e coletivo, atuando de forma mais próxima à vida das pessoas em suas comunidades. As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação”.

Desse modo, ao menos na fase inicial do tratamento,
entendo ser o município apelante o responsável pelo cumprimento da obrigação, à luz das regras de repartição de competência do sistema público de saúde
.

Corroborando:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A INFANTE PORTADORA DE AUTISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO.
IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES E PRIMEIRO RECURSO PROVIDO EM PARTE E SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, os entes públicos ao fornecimento de tratamento multidisciplinar para infante diagnosticada com autismo e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) a ilegitimidade passiva do estado de Minas Gerais; (II) a ausência de interesse de agir da parte autora; (III) a aplicabilidade do princípio da reserva do possível; (IV) a definição da responsabilidade primária e subsidiária dos entes públicos pelo fornecimento do tratamento. III. Razões de decidir 3. A saúde é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988 (arts. 6º e 196), configurando dever solidário dos entes federativos, que podem ser acionados individual ou conjuntamente para garantir sua efetivação. 4. A ausência de comprovação de negativa formal ao tratamento pela administração municipal não afasta o interesse de agir, considerando-se o descumprimento das políticas públicas de saúde e a comprovação da inadequação do atendimento ofertado. 5. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para comprometer o núcleo essencial dos direitos fundamentais, especialmente quando comprovada a necessidade e urgência do tratamento.
6. Nos termos do tema 793 do STF, os entes federativos têm responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar a obrigação conforme a repartição de competências. Por tratar-se de procedimento ambulatorial de atenção básica, a responsabilidade primária é do município de espinosa, ficando o estado de Minas Gerais subsidiariamente responsável
. lV. Dispositivo e tese 7. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao recurso do estado de Minas Gerais para direcionar a obrigação ao município de espinosa, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do estado. Negou-se provimento ao recurso do município. Teses de julgamento: A saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, configurando dever solidário dos entes federativos. O direcionamento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, cabendo ao município a responsabilidade primária em procedimentos de atenção básica. O princípio da reserva do possível não justifica a negativa de fornecimento de tratamento imprescindível, quando demonstrada a necessidade e urgência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; Lei nº 8.080/1990; CPC/2015, art. 485, VI; portarias MS nº 1.554/13 e 373/02; deliberação cib-SUS/MG nº 3.941/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178, Rel. Min. Luiz fux, tema 793; STF, re 1.366.243, tema 1234; TJMG, apelação cível 1.0000.22.173407-2/002.
(TJMG; AC-RN 5000185-60.2023.8.13.0243; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 20/03/2025; DJEMG 24/03/2025).

No caso, as obrigações impostas se inserem no critério de atenção primária, de modo que não se pode acolher a pretensão recursal do Município de Ibatiba.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da municipalidade e confirmo a sentença em todos os seus termos em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)